Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA A PESSOA. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses e 17 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 (por duas vezes), 330 e 331, do Código Penal. Nas razões recursais, pretende a Defesa a absolvição do apelante por atipicidade da conduta praticada ou por insuficiência de provas à condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas; e (ii) verificar a possibilidade de absolvição diante da alegada atipicidade das condutas imputadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, desacato e desobediência estão suficientemente comprovadas por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, corroborados por prova documental e declarações das vítimas, o que confere plena credibilidade à versão da Acusação.
4. A alegação de ausência de dolo não prospera, uma vez que o conjunto probatório evidencia a intenção do réu de ofender os agentes públicos, desobedecer à atuação legítima da autoridade policial, além de ameaçar de morte as vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de policiais, quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação por crimes praticados no exercício da função pública.
2. A intenção de ofender, desobedecer e ameaçar pode ser aferida a partir do contexto da abordagem policial e da conduta do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, 330 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.11.2020.